Tribunal: TJDFT
Processo: 0033588-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA. JULGAMENTO. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência dos colendos STF e STJ é pacífica no sentido de que, julgada a repercussão geral, a tese fixada pode ser aplicada imediatamente em todos os processos em trâmite que versem sobre a mesma questão, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Quanto à possibilidade de incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, em 2009, editou a Súmula no 391, estabelecendo que “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.
3. O c. Supremo Tribunal Federal pacificou de vez a questão, ao julgar o Tema 176 (“Inclusão dos valores pagos a título de ‘demanda contratada’ na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica”), submetido ao rito da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (RE no 593.824/SC).
4. Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento do ICMS sobre potência de energia elétrica contratada, mas não consumida, afigura-se necessária a restituição dos valores indevidamente recebidos pela Fazenda Distrital, a serem apurados em liquidação de sentença.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
6. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e não provida.